Tribunal: STF
Processo: ARE 1410053
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FÉRIAS-PRÊMIO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG decidiu:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDORA EFETIVADA PELA LC N. 100/07 - NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO – FÉRIAS-PRÊMIO - VANTAGEM NÃO DEVIDA - RE n. 705140” (e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    4. O agravante argumenta que “não há que se falar em aproveitamento do tempo de serviço para fins de obtenção ao direito a concessão de férias prêmio, se este foi prestado sob a égide da contratação temporária, posto que, incompatível com a natureza jurídica de excepcionalidade do instituto erigido constitucionalmente pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna” e que “trata-se, pois, de análise de direitos a serem concedidos a servidores temporários” (fl. 3, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e assevera que “o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada [pelo Supremo Tribunal Federal] no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS. Desse modo, a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias pagas em pecúnia” (fl. 15, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para ”declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais” (DJe 1º.7.2014).



    Este Supremo Tribunal assentou também que, ”tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio”. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE n. 1.358.592-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.408.261, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.466-MC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.11.2022; RE n. 1.408.766, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.11.2022; RE n. 1.408.748, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.404.713, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2022; RE n. 1.336.978-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.10.2022; ARE n. 1.363.356, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.10.2022; ARE n. 1.268.555, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2022; e Rcl n. 55.508, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.10.2022.



    O acórdão recorrido, mesmo ressaltando que ”a investidura da parte autora em cargo público por meio da Lei Complementar estadual n. 100, de 2007, deu-se em desacordo com a ordem constitucional, conforme declarado pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876” (fl. 5, e-doc. 8), concluiu que ”tem a parte requerente o direito ao recebimento do valor correspondente ao período de férias prêmio não gozadas, por se tratar de direito adquirido, sob pena de se prestigiar enriquecimento ilícito por parte do Estado de Minas Gerais” (fl. 10, e-doc. 13), contrariando, assim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para julgar improcedente o pagamento da verba referente às férias-prêmio, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora